Tribunal: TJBA
Processo: 8002652-21.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002652-21.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ROSANGELA DA ROSA CORREA Apelado: ADONES LIMA CARDOSO Advogado(s): EDUARDO WILLIAM PINTO DA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. REGISTRO DO GRAVAME NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE FORMAL PARA O DEVEDOR. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de busca e apreensão movida por instituição financeira contra devedor fiduciante, fundada em contrato de financiamento com pacto acessório de alienação fiduciária, devidamente constituído em mora mediante notificação extrajudicial. O feito foi extinto sem resolução do mérito pelo juízo de origem, ao fundamento de ausência de pressuposto processual, tendo em vista que o veículo objeto do gravame encontra-se registrado em nome de terceiro estranho à relação contratual, embora haja registro regular do gravame junto ao órgão de trânsito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária pode prosseguir quando o bem objeto do gravame encontra-se registrado em nome de terceiro estranho à relação contratual, mas há o registro regular do gravame junto ao órgão de trânsito. III. Razões de decidir 3. O artigo 1.361, § 1º, do Código Civil não condiciona a validade da alienação fiduciária à prévia transferência da propriedade do bem para o nome do devedor fiduciante, exigindo apenas o registro do contrato de alienação fiduciária junto ao órgão competente. 4. O registro junto ao órgão de trânsito possui natureza administrativa e fiscal, não se confundindo com o registro constitutivo de direitos reais, que no caso da alienação fiduciária se perfaz com a anotação do gravame no sistema do órgão competente. 5. O Decreto-Lei nº 911/69, artigo 3º, expressamente contempla a possibilidade de o credor requerer busca e apreensão contra devedor ou terceiro, o que seria incoerente se exigisse que o veículo estivesse necessariamente registrado em nome do devedor contratual. 6. A interpretação que exige prévia transferência formal contraria a finalidade do instituto da alienação fiduciária e representa violação aos postulados da efetividade da tutela jurisdicional e da economia processual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária pode prosseguir quando o bem objeto do gravame encontra-se registrado em nome de terceiro, desde que comprovadas a relação contratual e a constituição em mora do devedor. 2. O registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, sendo condição de eficácia da garantia perante terceiros e não entre os contratantes". ______________________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.226, 1.361, § 1º; CPC, arts. 1.026, § 2º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.095.740/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 6.2.2024, DJe 9.2.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002652-21.2023.8.05.0004, sendo Apelante Banco Bradesco Financiamentos S/A e Apelado Adones Lima Cardoso, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator